Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706835-84.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI APELADO: ELIANE FRANCISCA RIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos embargos à execução manejados por Eliana Francisca Rios, ora apelada. Preparo anexado ao Id. 19361460. Contrarrazões anexadas aos Id. 19361465 - Pág. 2. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão. Brasília, 14 de setembro de 2020 16:12:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator